Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753329-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSILDA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Rosilda dos Santos Vieira em face da r. decisão (ID 179880446, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Banco PAN S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado. No despacho de ID 54492326, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada aos autos com extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado. No entanto, o prazo legal decorreu sem a realização da providência (ID 55249906). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a parte Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator